Tribunal: TJMT
Processo: 0001753-89.2018.8.11.0030
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001753-89.2018.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO BEZERRA CORDEIRO - CPF: 034.516.021-56 (RECORRENTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), DIEGO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 032.211.491-82 (VÍTIMA), RALFI DOS SANTOS - CPF: 040.656.811-11 (ASSISTENTE), ALLANA JESSY DA SILVA LEITE - CPF: 038.625.841-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. DE
SPRONÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORI
A E PROVA DA
MATERIALIDADE DELITIVA – NECESSIDADE DE SUBSUNÇÃO
DA CAUSA
AO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JURI –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3.
DESQUALIFICAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 2 TCCR/TJMT – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Constatando-se que a pronúncia esta fundada na prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, diante das declarações de informantes e testemunhas que indicam ser o recorrente o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima, mostra-se satisfatório o conjunto probatório, para que seja o feito submetido a julgamento pelo
Conselho de Sentença
,
em respeito ao axioma
in Dubio pro Societate.

2.

Se nos autos há indícios suficientes de que o recorrente agiu motivado por vingança, em razão de briga anterior, é inviável a pretendida desqualificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Diego Bezerra Cordeiro
,
contra a decisão anexada sob ID. 146345702, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
para assegurar a
impunidade de outro crime
, ou seja,
Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo Torpe
(
art. 121, §2o, I, do Código Penal
).

Em suas
razões
recursais, alega
falta de indícios de autoria
, vez, que as provas carreadas aos autos não seriam suficientes para subsidiar a sentença de pronuncia.
Subsidiar
iamente
, buscam a
desqualificação
do crime (ID. 146345717).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo

desprovimento
do recurso (ID.146345721).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
de pronúncia (ID. 146345730).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148985685), conforme sumário que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ARTIGO 121, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS HÁBEIS CARREADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SENDO SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA E SUBMETER O RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUESTADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INADMISSIBILIDADE – A QUALIFICADORA SOMENTE PODE SER AFASTADA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 6.7.2018, por volta das 20h45min, na Rua Roosevelt Rachid Jaudy (ao lado das agências do Correios), Nobres/MT,
Diego Bezerra Cordeiro,
utilizando-se de arma de fogo, por motivo torpe, matou a vítima
Diego Santos de Almeida.

Segundo a denúncia, momentos antes a vítima teria tido um desentendimento com
Gustavo Tayllan de Almeida,
acerca de uma garrafa de bebida alcóolica destilada (Wisky), ocasião em que
Diego Bezerra Cordeiro
foi conversar acerca do ocorrido, iniciando-se uma discussão acalorada, tendo a vítima fugido do local.

Ao retornar para buscar sua motocicleta, a vítima foi surpreendida por
Diego Bezerra Cordeiro,
que chegou em um carro de cor preta, desceu e efetuou vários disparos de arma de fogo em sua direção, que mesmo socorrido e encaminhado para o hospital, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Em razão disso
Diego Bezerra Cordeiro
foi denunciado como incurso na sanção do art. 121, § 2o, inc. I, do Código Penal e após regular trâmite foi pronunciado nos mesmos termos.

Neste grau de jurisdição, o apelante almeja a despronúncia por ausência de provas de autoria, ou subsidiariamente a desqualificação do crime.

Pois bem. A defesa busca pela despronúncia do recorrente
,
por entender não existirem provas nos autos de indícios suficientes de autoria.

Vale lembrar que à exegese do art. 413 do Código de Processo Penal, para a prolação de pronúncia, que é mero
juízo de admissibilidade
, basta que o magistrado demonstre fundamentadamente a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Importa dizer que não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausividade da acusação, sendo que a análise pormenorizada da conduta do recorrente fica sob responsabilidade do Colendo Tribunal do Júri, o qual é constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Dito isso, a materialidade resta comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 146345683 – Pág. 6);

Boletim de Ocorrência (ID. 146345683 – Pág. 14/15, 35/36); Documentos Médicos (ID. 146345683 – 18/20); Reconhecimento Fotográfico (ID. 146345683 – Pág. 28); Certidão de Óbito (ID. 146345683 – Pág. 62); Exame Necroscópico (ID. 146345684 – Pág. 45/83); além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal, dos quais extrai-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Conforme o depoimento do informante
Jovenil Ferreira de Almeida,
pai da vítima, relatou em juízo que recebeu uma ligação do filho dizendo que estava no hospital, dizendo que havia ocorrido uma briga e que
Diego queria lhe matar.

Afirmou que foi ao local, encontrando o filho com um médico, momento em que o a vítima marrou o que tinha ocorrido, que ele foi obrigado a deixar a moto no local da briga e se abrigar no hospital

Aduziu o informante que foi buscar a moto do filho, juntamente com o amigo Ralfi, porém a motocicleta não estava com a chave. Que o filho ligou preocupado porque havia se deslocado ao local da briga indo até o local, ocasião em pediu ao filho para ir embora, quando, então, vieram três pessoas correndo e quem estava atirando era o Diego (apelante).

Ainda relatou que conseguiu visualizar o apelante, vez que ele passou do seu lado, sendo que o conhecia da cidade.

Em que pese a defesa colocar em dúvida o depoimento do genitor da vítima, dizendo que não teria como ele ter visto o
algoz
de seu filho, a testemunha
Ralfi dos Santos,
ouvida em juízo, afirmou que, em que pese não ter visto quem atirou na vítima, vez que quando ouviu os primeiros disparos saiu correndo do local,
disse que na posição que o informante
Jovenil Ferreira de Almeida
estava era possível ver quem era o atirador.

Ademais, a testemunha esclareceu que a briga se iniciou em razão de uma garrafa de Wisky que entregaram à vítima, porém ela já havia devolvido quando da discussão.

Em razão disso o ofendido saiu correndo e foi para o hospital se esconder, foi quando chamou um conhecido que estava de carro, para pegar a vítima e leva-la para casa. Chegando no hospital o pai de Diego já estava lá e disse para ir embora, mas as motos haviam ficado na feira.

Assim o pai da vítima foi pra feira pegar a moto, porém o ofendido insistiu para voltar pois queria buscar a sua moto. Que quando chegaram lá, foi falar com o pai dele, nesse momento o rapaz veio atirando.

Tem-se ainda a testemunha
Arivelton Franco Bonfim,
policial militar que atendeu a ocorrência, informou em juízo que receberam ligações de que estava ocorrendo uma briga ao lado da feira, havendo uma pessoa baleada. Ao chegar no local, encontraram a vítima no chão e o pai do seu lado.

Relatou ainda que foram repassadas informações de que um carro preto, com o autor dos disparos, teria saído sentido Bairro Petrópolis e, realizadas diligências, não foi possível a sua localização. Que segundo o pai da vítima, viu a pessoa de
Diego Bezerra Cordeiro
realizando os disparos contra seu filho.

Em que pese o ora recorrente alegar desconhecer que a vítima, bem como negar a autoria delitiva, relatando, apenas, ter conhecimento que a briga começou em razão de uma garrafa de Wisky. Fato é que dos depoimentos colhidos é possível extrair indícios suficientes de autoria.

Diante desse contexto, ao menos
prima facie,
afasta-se a possibilidade de despronúncia, tendo em vista que os elementos de convicção indicam a prova de materialidade e indícios de autoria, fato que conduz o encaminhamento do feito para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do CPP. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, deve a segregação provisória ser mantida para garantia da ordem pública.

(N.U 1001112-32.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Por fim, registre-se que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que
eventuais dúvidas devem
ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência,

Por fim, pleiteia a
desqualificação do crime
(motivo torpe), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu movido pelo motivo torpe, em razão de
vingança
, vez que momentos antes havia brigado com a vítima, em razão de uma garrafa de Wisky, sendo tal fato, extraído de todos os depoimentos colhidos em juízo.

Diante disso, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada, que não se revela manifestamente improcedente.

Sobre incidência da qualificadora, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo no. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, evidenciando-se no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022